Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo-se a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria auferidos pela parte autora, bem ainda, para condenar o requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de Imposto de Renda desde a data do diagnóstico.
2. O fato relevante. O embargante aduz que o acórdão recorrido padece do vício da obscuridade no que se refere aos parâmetros de atualização, uma vez que os juros só devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP, REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445, Acórdão 1071488.
5. No caso em análise, inicialmente cumpre ressaltar que a sentença determinou “Sobre a atualização do débito, deve incidir os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, atualizando pela SELIC, considerando tratar-se de verba tributária”.
6. Ademais, o item 13 do acórdão assim dispôs: “(...) no que se refere à incidência dos juros moratórios, sem razão a parte recorrente, porquanto devem ser aplicados os parâmetros de atualização fixados na Lei n. 9.250/95, taxa SELIC, sem a acumulação de juros de mora, calculados a partir da data da retenção indevida (artigo 39, § 4o)”. Não obstante, não há obscuridade quanto à incidência dos juros. A SELIC é composta por juros e correção monetária, de modo que o emprego como índice de atualização demanda a exclusão dos juros legais, tal como se procedeu na sentença recorrida (art. 3o da EC n. 113/2021), porque é vedada a cumulação com outra taxa de juros. Dessa forma, o afastamento dos juros legais, na sentença, também implica a não aplicação do disposto no artigo 167, Parágrafo Único, do CTN e na Súmula 188, do STJ, que estabelecem o cômputo dos juros a partir do trânsito em julgado. Por conseguinte, para definição do termo inicial da atualização das condenações da Fazenda Pública por indébito tributário, deve ser observado o teor da Súmula 162, do STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração não acolhidos.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas 162 e 188, REsp 251.315/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 1.9.2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Min.Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.08.2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29.5.2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31.1.2018.